Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-14.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autora que foi vítima de golpe ao adquirir bem anunciado no site da empresa requerida, tendo efetuado o pagamento e não recebido o respectivo produto – Tratativas que se deram externamente à plataforma da ré, sendo que o simples fato de o anúncio ter sido realizado no site da empresa apelada não atrai sua responsabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autora que foi vítima de golpe ao adquirir bem anunciado no site da empresa requerida, tendo efetuado o pagamento e não recebido o respectivo produto – Tratativas que se deram externamente à plataforma da ré, sendo que o simples fato de o anúncio ter sido realizado no site da empresa apelada não atrai sua responsabilidade – Requerida que não participou diretamente do negócio entabulado entre a autora e o fraudador – Falha na prestação do serviço não evidenciada – Culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor – Negado provimento.